Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-59.2021.8.11.0034
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
EMENTA:
CONSUMIDOR – NEGATIVA DE ATENDIMENTO PLANO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-59.2021.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE), LEOMAR DO AMARAL - CPF: 960.645.951-91 (RECORRIDO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA registrado(a) civilmente como KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021